Tribunal: STF
Processo: ARE 1580472
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA RURAL (PRR). LEI 13.606/18. INCLUSÃO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AO SENAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. Cinge-se a controvérsia no tocante à possibilidade de inclusão das contribuições destinadas ao SENAR no Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) instituído pela Lei n.º 13.606/2018.



    II. Sobre a matéria, a Lei n.º 13.606/2018 dispõe, in verbis: "Art. 1º Fica instituído o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, cuja implementação obedecerá ao disposto nesta Lei. § 1º Poderão ser quitados, na forma do PRR, os débitos vencidos até 30 de agosto de 2017 das contribuições de que tratam o art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 , e o art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994 , constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, inclusive objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou ainda provenientes de lançamento efetuado de ofício após a publicação desta Lei, desde que o requerimento ocorra no prazo de que trata o § 2º deste artigo." Outrossim, a Instrução Normativa RFB n.º 1784, de 19 de janeiro de 2018, com as modificações trazidas pela Instrução Normativa RFB n.º 1804, de 25 de abril de 2018, esclarece em seu artigo 2º, § 2º, inciso IV, que a contribuição devida ao SENAR não é passível de inclusão no PRR, : in verbis "Art. 2º Podem ser quitados na forma do PRR débitos relativos à contribuição de que tratam o art. 25 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 25 da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, de responsabilidade de produtor rural pessoa física ou jurídica e de adquirentes de produto rural de pessoa física, , vencidos até 30 de agosto de 2017, constituídos ou não, inclusive débito objeto de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, ou em discussão administrativa ou judicial, ressalvados os débitos de que trata o § 2º. (...) § 2º Não podem ser incluídos no PRR débitos: IV - relativos à contribuição devida ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), criado pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991."



    III. Neste contexto, considerando que a Lei n.º 13.606/2018 não autorizou a inclusão da contribuição devida ao SENAR no PRR, tendo feito referência apenas às contribuições ao Funrural e ao RAT, inexistindo menção expressa ao SENAR, instituído pela Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não prospera o pleito da parte impetrante. Vale ressaltar que a norma prevista no artigo 2º, § 2º, inciso IV da Instrução Normativa RFB n.º 1784 não excede a sua função meramente regulamentadora, porquanto apenas explicitou a exclusividade do Programa de Regularização Tributária Rural (PRR) para os débitos referentes ao Funrural e ao RAT, nos termos do artigo 1º, § 1º, da Lei n.º 13.606/2018, não havendo se falar em ilegalidade do referido dispositivo legal.



    IV. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 59, I a VII; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente